Tribunal: STF
Processo: AI 488339
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.PRECEDENTES. 


1. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes: AIs 587.396-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 710.529-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 754.994-AgR, da minha relatoria; 765.612-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; 767.968-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 733.272-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello. 




2. Agravo regimental desprovido.